Tribunal: TJDFT
Processo: 0002022-46.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002022-46.2020.8.07.0006 RECORRENTE: SERGIO DE OLIVEIRA MACHADO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DO MPDFT. AMEAÇA. LESÃO CORPORAL. COMPANHEIRA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS POR MEIO DE PROVA IDÔNEA. LESÕES CORPORAIS RECÍPROCAS E LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADAS. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO MINISTERIAL CONHECIDA E PROVIDA. 1. Quando o conjunto probatório demonstra a materialidade e a autoria dos crimes de lesão corporal e ameaça, máxime pelos depoimentos harmônicos e coerentes da vítima, corroborado por laudo pericial, a condenação é medida que se impõe. 2. Em sede de violência doméstica, as declarações da vítima se revestem de especial valor probatório quando não há nos autos quaisquer elementos que possam questionar a sua credibilidade ou veracidade. 3. Inviável o acolhimento da excludente da legítima defesa, tampouco da tese de agressões físicas recíprocas, quando a prova obtida, aliada à dinâmica dos fatos, deixa claro que as lesões suportadas pela vítima se verificaram em um contexto em que o réu buscou ofender a sua integridade física e não propriamente valer-se moderadamente dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente. 4. Recurso conhecido e provido. O recorrente aponta violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, sustentando ser devida a absolvição, porquanto ausentes provas suficientes para o decreto condenatório, uma vez que o depoimento da vítima seria frágil e contraditório. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, in verbis: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. Tendo as instâncias ordinárias concluído pela demonstração da autoria e materialidade delitiva, a reversão das premissas fáticas do acórdão recorrido, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do recurso especial, consoante Súmula 7/STJ. 2. "A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorrem em situações de clandestinidade" (HC 615.661/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2020, DJe 30/11/2020). 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1940593/DF, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 2/3/2022). Assim, “O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no REsp 1950963/RJ, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 26/11/2021). Demais disso, a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024